Tribunal: TJES
Processo: 5001430-35.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃOD DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IURA NOVIT CURIA. RECURSO PROVIDO.

I –
Os pedidos autorais devem ser extraídos do conjunto da postulação, consoante §2º do art. 322 do CPC.

II –
A
sentença citra petita,
isto é,
a
quela que
não aprecia todos os pleitos autorais,
padece de nulidade.

III –
Se mostra inaplicável o disposto no §3º do art. 1.013 do CPC quando o feito não se encontra em condições de imediato julgamento.

IV –
Por força do art
. 370 do CPC,
cabe
ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

V –
Não há que se falar em decisão surpresa pela atribuição de definição jurídica diversa da invocada pela parte, face à prerrogativa jurisdicional revelada no brocardo “iura novit curia” (o tribunal conhece a lei).

VI –
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001430-35.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANGELA CRISTINA DA COSTA SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IURA NOVIT CURIA. RECURSO PROVIDO.

I –
Os pedidos autorais devem ser extraídos do conjunto da postulação, consoante §2º do art. 322 do CPC.

II –
A
sentença citra petita,
isto é,
a
quela que
não aprecia todos os pleitos autorais,
padece de nulidade.

III –
Se mostra inaplicável o disposto no §3º do art. 1.013 do CPC quando o feito não se encontra em condições de imediato julgamento.

IV –
Por força do art
. 370 do CPC,
cabe
ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

V –
Não há que se falar em decisão surpresa pela atribuição de definição jurídica diversa da invocada pela parte, face à prerrogativa jurisdicional revelada no brocardo “iura novit curia” (o tribunal conhece a lei).

VI –
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001430-35.2021.8.08.0011

APELANTE:
EVANGELA CRISTINA DA COSTA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da Sentença que julgou improcedente a ação matriz.

Em suas razões, a apelante sustenta que o magistrado singular apreciou apenas a revisão da CCB nº 008.313.087, porém, em sua peça de ingresso, pugnou pela revisão de todos os contratos de financiamento, em especial o de nº 920.847.157. Assim, pugna seja determinado que o banco recorrido apresente a íntegra de todos os contratos de empréstimo celebrados com a recorrente desde o início de 2019.

Argumenta que o fato de sua conta bancária ser conta-salário restou incontroverso nos autos, bem como, é comprovado pelos documentos de ID’s 6982711, 6982711 e 6982711.

Aduz que os juros moratórios cobrados são acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central, assim como, que deve ser aplicada a lei do superendividamento ao caso dos autos.

Por fim, alega que devem ser limitados os descontos à 30% (trinta por cento) dos vencimentos da autora/recorrente.

Pois bem.

Examinando com acuidade o caderno processual, penso ser o caso de anular a sentença apelada, seja em razão da omissão quanto aos demais pedidos autorais seja em razão da deficiência de instrução. Explico.

Extrai-se dos autos que o feito fora julgado antecipadamente, tendo o magistrado singular apreciado apenas a revisão de um único contrato, qual seja, o de nº 008.313.087.

Ocorre que, em sua peça de ingresso, a autora/apelante pleiteou fossem revisados todos os contratos pactuados entre as partes desde 2019, requerendo “
seja realizada a revisão dos contratos, de forma a expurgar a incidência de juros sobre juros,
por ocasião de cada renovação de empréstimo
, posto que já estavam contemplados inicialmente, sendo verdadeiro enriquecimento sem causa do réu, o que fez com que o montante da dívida se tornasse impagável
”.

Neste ponto, rememoro que, como bem explicitado pelo C. STJ, “
o pedido formulado pela parte autora deve ser analisado a partir de uma interpretação lógico-sistemática, considerando todo o conjunto da postulação
”
1
. Tal conclusão pauta-se na dicção do art. 322, §2º do CPC, que transcrevo a seguir.

Art. 322. O pedido deve ser certo.

[...]

§ 2º
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
.

Destarte, de rigor o reconhecimento da omissão do togado primevo acerca da revisão dos demais contratos pactuados entre os litigantes, em especial o de nº 920.847.157, citado no item 3.4 da petição inicial, fato este que caracteriza nulidade. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - SENTENÇA PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA VIOLAÇÃO SENTENÇA CITRA PETITA NULIDADE. 1.
A sentença deve observar a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita , consoante disposição dos arts. 141 e 492, do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da congruência. 2. Restando evidenciado que a fundamentação tecida na sentença se afastou da delimitação objetiva da lide, impõe-se a anulação do referido decisum , não se aplicando, contudo, o disposto no 3º, do 1.013, do Código Civil, no caso concreto
. [...] (TJ-ES - AC: 01008561920108080035, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 02/02/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

Em tempo, rememoro que a existência de vários contratos entre as partes foi confirmada pelo próprio requerido/apelado no documento de ID 6414996, o qual revela que a renegociação de nº 008.313.087 engloba os seguintes pactos:

LINHA DE CRÉD.

Nº CONTRATO

VALOR DO CONTRATO

SALDO DEVEDOR

BB CREDITO RE

942682402

R$ 57.927,27

R$ 48.209,17

BB CREDITO RE

950110377

R$ 18.657,58

R$ 15.327,76

CHEQUE OURO

37386

R$ 5.500,00

R$ 4.036,09

OUROCARD ELO

102502021

R$ 5.277,00

R$ 7.430,43

Inobstante, não verifico como aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º do CPC) no caso sob exame, eis que, a meu ver, a demanda não se encontra devidamente instruída.

Deveria ter sido observado o que dispõe o art. 370 do CPC,
in verbis
: “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

Não havendo nos autos elementos que contribuam para a elucidação dos fatos, cabe ao magistrado determinar a produção das provas necessárias de ofício, seja em virtude do princípio da cooperação seja em razão da busca pela verdade real.

Destarte, o feito não se encontra em condições de imediato julgamento, pois não oportunizada às partes a produção de outras provas, tampouco coligidos aos autos os contratos citados acima, cuja apresentação pode ser compelida na forma do art. 400 do CPC
2
.

Ante o narrado, forçoso o reconhecimento da nulidade da sentença; decerto que não há que se falar em decisão surpresa devido a atribuição de definição jurídica diversa da invocada pela parte, porquanto o fundamento fora devidamente debatido no recurso e nas contrarrazões.

Como bem pontuado pelo Tribunal da Cidadania:

[...] 2.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius
" (AgInt no AREsp n. 1.215.746/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020). 3. [...] (STJ - AgInt no REsp: 2020843 SP 2022/0256530-5, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

Cito, ainda, precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DIVÓRCIO PARTILHA DE BENS CONDOMÍNIO ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SEM O CONSENTIMENTO DE CONDÔMINO VENDA A NON DOMINO NEGÓCIO JURÍDICO NULO DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA ATO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO RECURSO PROVIDO. 1.
A circunstância de específico fundamento jurídico não ter sido expressamente afirmado na petição inicial não impede que o órgão julgador dele se utilize para aferir a procedência ou não do pedido inicial. Aplica-se, ao caso, a ideia por trás dos brocardos iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi jus, segundo os quais, mantidos inalterados os fundamentos fáticos da pretensão (causa de pedir), e o pedido, cabe, ao julgador, dar aos fatos a ele trazidos o enquadramento jurídico correto.
2. [...] (TJ-ES - APL: 00001047220148080011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2018)

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

DOU
-LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença combatida e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução e novo julgamento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

(STJ - REsp: 1822670 RS 2018/0105465-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

2

Art. 400.
Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar
se:
[...]

Parágrafo único.
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)